Tribunal: STF
Processo: HC 265472
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Sustenta-se que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



    Alega-se que “A não realização das diligências requeridas pela Defesa e corroboradas pela manifestação do Ministério Público, dada a relevância e imprescindibilidade das mesmas configura cerceamento de defesa, incompatível com o devido processo legal e a ordem constitucional vigente”.



    À vista do exposto, busca-se a anulação da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente